Tribunal: TJMT
Processo: 1019739-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019739-90.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA JESUELAINE RODRIGUES COSTA - CPF: 024.837.661-61 (ADVOGADO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (EMBARGANTE), LUIZ BRAZ NEVES - CPF: 037.248.671-15 (EMBARGADO), SALI FREITAS SANTOS - CPF: 660.389.601-04 (ADVOGADO), SILVIA GABRIELA DUARTE ARAUJO - CPF: 008.874.001-32 (ADVOGADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), NOÊMIA RODRIGUES DE NOVAIS NEVES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DA PENHORA LEVADA A EFEITO NOS AUTOS, A FIM DE QUE SEJA CONCENTRADA TÃO SOMENTE NA MATRÍCULA N. 18.626, DO CRI DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA/MT – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

3.

O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de Embargos de Declaração oposto por MARQUES MARTINS CABRAL, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 162166157) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001720-05.2013.8.11.0021, movido em seu desfavor por ADÃO MENDES DA SILVA, que, dentre outras medidas, determinou a redução da penhora levada a efeito nos autos, a fim de que seja concentrada tão somente na matrícula n. 18.626 do CRI da Comarca de Nova Xavantina/MT, com fundamento no art. 874, inciso I, do CPC.

A Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada, desconsiderando fato existente capaz de alterar a decisão, sendo este o cumprimento dos requisitos do art. 847, do CPC, para substituição do bem penhorado, deixando de considerar todos os fatos e documentos apresentados pelo Embargante nas manifestações de ID ́s 82882639, 87811054 e 93691026.

Aduz que anexou relatório atualizado do montante das dívidas que estão registradas como garantias em cada matrícula imobiliária de propriedade do Embargante e apresentou esclarecimentos quanto as constrições de todos os imóveis discutidos nos autos (18.626, 18.627, 18.629, 18.630, 18.631, 18.632).

Assevera que o acórdão restou omisso em razão de não ter analisados os seguintes argumentos e pedidos: ausência de análise da premissa fática equivocada do juízo a quo que considerou dívida prescrita para fins de determinação a penhora; julgamento extra petita e afronta ao princípio da menor onerosidade do executado, bem como o pedido de baixa da averbação 13, da matrícula 18.627.

Assim, requer sejam conhecidos e providos os Embargos de Declaração, para suprimento das premissas fáticas equivocadas e omissão, julgando procedente os pedidos apresentados no Agravo de Instrumento (ID 163146160).

Contrarrazões da parte Embargada (ID 164658154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARQUES MARTINS CABRAL, e manteve a decisão interlocutória que determinou a redução da penhora levada a efeito nos autos, a fim de que seja concentrada tão somente na matrícula n. 18.626 do CRI da Comarca de Nova Xavantina/MT, com fundamento no art. 874, inciso I, do CPC, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modifica-la, eliminando a premissa equivocada.

Em que pese os argumentos vertidos pela Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, os vícios alegados.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso e está baseado em premissa equivocada, desconsiderando fato existente capaz de alterar a decisão, sendo este o cumprimento dos requisitos do art. 847, do CPC, para substituição do bem penhorado.

Ocorre que, como muito bem esclarecido pelo Juiz a quo na decisão agravada, o imóvel rural registrado na matrícula no. 18.626 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, possui avaliação em valor suficiente para garantia da dívida, de modo que a desconstituição das penhoras incidentes sobre os demais imóveis deve ser mantida, a fim de evitar a incompatibilidade entre a avaliação dos bens e o crédito exequendo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENNHORA - REQUISITOS DO ART. 847, DO CPC - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO. - Cabe a parte interessada, no prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, se insurgir sobre todas as questões que julgue pertinente, inclusive excesso de execução, sob pena de preclusão - Diante do não preenchimento dos requisitos do art. 847, do CPC, a substituição da penhora deve ser indeferida.” (TJ-MG, AI: 10439140030354001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data de Publicação: 17/08/2018)

“Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – decisão guerreada que defere nova análise de viabilidade da penhora de faturamento da devedora e, posteriormente, autoriza a substituição da constrição por títulos do Banco do Estado de Santa Catarina - BESC – descabimento – administradora judicial que sequer iniciou seus trabalhos em razão da resistência da parte devedora em franquear seu acesso à documentação necessária para a implementação da medida. Substituição da penhora – inadmissibilidade - providência autorizada sem prévia manifestação do credor e de forma intempestiva - ademais, para seu deferimento é necessário que se comprove que não trará prejuízo ao exequente, nos termos do previsto no art. 847 do CPC, o que não se verificou na espécie – penhora sobre faturamento da devedora mantida - decisão reformada – recurso provido.” (TJ-SP, AI: 2225766-08.2021.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 03/11/2021, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023